Tribunal: TJMT
Processo: 1045561-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045561-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 112.362.801-72 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE A REQUEREU. REGRA DO ARTIGO 95 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis, proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, que fixou os honorários periciais em R$6.000,00. O agravante sustenta excesso do valor, por se tratar de perícia de baixa complexidade técnica, restrita a cálculos aritméticos, requerendo sua redução. Questiona, ainda, a responsabilidade pelo adiantamento da verba, defendendo que, por ter sido a perícia determinada de ofício e recair o ônus da prova sobre o autor, caberia a este o custeio, ou, subsidiariamente, o rateio. O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão, alegando ser beneficiário da justiça gratuita e afirmando que a instituição financeira requereu expressamente a prova pericial em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (
ii
) estabelecer sobre qual das partes recai a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito, à luz do art. 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, considerando a complexidade da matéria, o tempo estimado para elaboração do laudo, o local da prestação do serviço e a natureza da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A perícia contábil em ação revisional de saldo de conta PASEP, embora exija conhecimento técnico para verificação de índices oficiais e evolução histórica da conta, não apresenta complexidade extraordinária.

O valor de R$6.000,00 destoa dos parâmetros usualmente praticados pelo Tribunal em demandas de natureza idêntica, impondo-se sua adequação para evitar onerosidade excessiva e preservar a efetividade da prestação jurisdicional.

Nos termos do art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Tendo a instituição financeira requerido expressamente a produção da prova pericial em contestação, incumbe-lhe o adiantamento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

2. É possível a redução do valor arbitrado quando constatada desproporcionalidade em relação à natureza e à extensão do trabalho técnico.

3. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 95
.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 100307/SP
.

TJMT
1023298-50.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025
.

TJMT
1036780-65.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1045561-76.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento fixou os honorários periciais em R$6.000,00.

O agravante sustenta que a decisão judicial ao manter os honorários periciais em R$6.000,00 viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por se tratar de perícia de baixa complexidade técnica, restrita a simples cálculos aritméticos.

Apresenta jurisprudência ampla de diversos tribunais sobre a possibilidade de redução dos honorários periciais em casos semelhantes, especialmente quando o trabalho é de pequena complexidade.

Argumenta que a fixação do valor atual pode inviabilizar a produção da prova pericial.

Sustenta ainda que nos termos do art. 95 do CPC, o ônus de antecipar os honorários periciais cabe à parte que requereu a perícia, ou seja, o autor da ação.

Diz que como a perícia foi determinada de ofício, e o ônus da prova recai sobre o autor, cabe a este o adiantamento dos valores. Subsidiariamente, requer que os custos sejam rateados entre as partes.

Efeito suspensivo

deferido no I
d
336573866
.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta
no Id
343723858. Em síntese, refuta as alegações do banco, sustentando a manutenção da decisão. Argumenta que, sendo beneficiário da justiça gratuita, não possui condições de arcar com os custos periciais. Ressalta que a instituição financeira requereu
expressamente a produção de prova pericial em sua contestação, atraindo para si a responsabilidade pelo custeio nos termos do artigo 95 do CPC. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, bem como a adequação do valor fixado pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos fundamentais: a) o
quantum
fixado a título de honorários periciais; e b) a responsabilidade pelo custeio da prova técnica
.

A fixação dos honorários periciais deve pautar-se por critérios objetivos, balizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da matéria, o tempo despendido para a elaboração do laudo, o lugar da prestação do serviço e a natureza da demanda. O trabalho do
expert
é fundamental para o deslinde da causa e deve ser remunerado de forma condigna, todavia, não pode constituir onerosidade excessiva que inviabilize a prestação jurisdicional ou onere desmedidamente as partes.

No caso em apreço, trata-se de ação revisional de saldo de conta PASEP. Embora a matéria exija conhecimento técnico contábil para a verificação da aplicação dos índices oficiais e a análise da evolução histórica da conta, a perícia não apresenta complexidade extraordinária.

Observa-se que o valor de R$6.000,00, homologado pelo juízo de origem, destoa dos parâmetros usualmente praticados por este Egrégio Tribunal em demandas de natureza idêntica.

Portanto, impõe-se a redução da verba honorária para o montante de
R$3.500,00
, valor que reputo consentâneo com a complexidade do trabalho, o tempo estimado de dedicação e a dignidade do profissional nomeado.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. TEMA 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor anteriormente arbitrado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP; (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada, sendo a autora responsável por demonstrar eventual falha na gestão da conta; e (
iii
) saber se o valor fixado para os honorários periciais
mostra-se
desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

A afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe, por si só, a suspensão do feito, conforme jurisprudência dominante, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência da suspensão com base nas peculiaridades do caso concreto. A inversão do ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, § 1o, do CPC, não sendo obrigatória em demandas contra instituições financeiras, quando a parte autora tem melhores condições de demonstrar o suposto prejuízo. Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados. A jurisprudência desta Corte sinaliza a inadequação de valores elevados para perícias de menor complexidade em ações de cobrança de correção de contas vinculadas
ao PASEP, sendo admissível a redução para patamar compatível com a extensão e tecnicidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A afetação de matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe automaticamente a suspensão do feito, devendo ser analisada caso a caso. A inversão do ônus da prova deve ser excepcional, respeitado o critério legal de distribuição probatória do CPC. Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido
”.
(N.U 1036780-65.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Ademais,
“
está na alçada do Juiz a decisão sobre a remuneração do trabalho do perito, com o que pode designar outro perito, se julgar onerosos os honorários propostos pelo primeiro indicado
”
(REsp n. 100307/SP).

Isso não significa que
o perito
é
obrigado a aceitar
a tarefa pel
o preço
definido
,
mas
sim que o juiz não fica
adstrito
à importância por ele
proposta
, se considerar
excessiva.

Se
o
profissional
nomeado não concordar com
a quantia estipulada
, deverá ser substituído por outro igualmente capacitado para a função.

Por fim, n
o que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre o agravante, porquanto foram requeridos exclusivamente por ele na contestação.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prescrição, inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita; deferiu a realização de perícia contábil, com a fixação dos honorários periciais a serem suportados pelo réu (agravante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se há falta de interesse de agir diante do saque já realizado pelo agravado; (
iii
) verificar a ocorrência da prescrição, com definição do prazo e do termo inicial; (
iv
) examinar a validade da concessão da justiça gratuita ao agravado; e (v) determinar a quem compete o pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.

O STJ, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), fixou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos.

O interesse de agir está configurado quando há necessidade de intervenção judicial para obtenção da tutela jurisdicional pretendida, especialmente no caso de pretensão de ressarcimento por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP.

A prescrição aplicável é a decenal (art. 205 do CC), tendo como termo inicial o momento em que o titular teve ciência dos desfalques, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150. Diante da divergência de datas quanto à efetiva ciência do suposto desfalque, mostra-se prudente aguardar a realização da perícia contábil para correta delimitação do termo a quo.

Quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito recai sobre a parte que requer a prova técnica. No caso, a perícia foi requerida exclusivamente pelo réu (agravante), a quem compete o adiantamento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.150.

O interesse de agir está caracterizado quando a parte busca judicialmente a reparação por alegada falha na administração de sua conta vinculada ao PASEP.

A pretensão ao ressarcimento por danos em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência do alegado desfalque.

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revista mediante prova de alteração superveniente da condição econômica do beneficiário.

A parte que requer exclusivamente a perícia técnica é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC
”.
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
R
ecurso
para minorar os honorários periciais para R$3.500,00, mantendo-se a obrigação d
o
agravante de promover o adiantamento da referida verba, nos termos do art. 95 do
CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026